Tribunal: STF
Processo: ARE 1501499
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG assim fundamentado:  



    “VOTO - VENCEDOR 1- Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento FÓRTEO (teriparatida) para tratamento de osteoporose. 2- Recebimento/Efeito Suspensivo: Recebo o recurso inominado, tempestivamente interposto, tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Direito à Saúde: O fornecimento de tratamentos consiste em medida necessária à efetivação do direito público subjetivo à saúde, assegurado a todos pelo art. 196 da CF.A obrigação do Poder Público de garantir a saúde de sua população, como o fornecimento do tratamento/medicamento, configura questão afeta ao mínimo existencial, o que, como cediço, prevalece sobre os argumentos atinentes à reserva do possível. Nessa esteira, é imperioso esclarecer que o dever do Estado relativamente à saúde, conquanto sendo político, de nenhum modo se acha entregue à decisão política, calcada em juízos de conveniência e oportunidade, porque, tanto quanto político, também é jurídico. Quanto à jurisprudência já consolidada sobre o tema, cabe registrar que o STJ firmou tese em recurso repetitivo (EDcl no REsp 1.657.156/RJ –tema 106- DJe 21/09/2018), passando a exigir, para os processos com ajuizamento posterior a 04/05/2018: a) a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) a comprovação de incapacidade financeira da parte para custeio de medicamento; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela referida agência. Cabe também destacar que parte da matéria relativa à concessão de medicamentos ainda está pendente de julgamento no STF (RE 566.471- tema 6), razão pela qual, por ora, devem ser seguidas as orientações fixadas pelo STJ sobre o tema que não conflitem com o já determinado pelo STF. Por fim, insta registrar que, em casos de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde, havendo descumprimento da decisão judicial, é cabível o bloqueio de verbas públicas (REsp 1.069.810/RS– tema 84, DJe 06/11/2013), assim como é totalmente possível a imposição de multa diária ao ente público (REsp 1.474.665/RS – tema 98, DJe 22/06/2017). 4- Do medicamento pleiteado: Constou na sentença (destaquei): Vejo dos autos que a parte autora pretende tratamento que já está contemplado no protocolo de atendimento do Sistema Único de Saúde. Há, entretanto, pedido específico de seu médico assistente para que se use determinada substância não contemplada na lista padronizada no sistema público. A União bem apontou como o SUS enfrenta o tratamento da Osteoporose: (…) Observo, portanto, que há solução para que a parte requerente seja tratada pelo sistema público de saúde. Houve apenas recusa em lhe oferecer a tecnologia desejada. Indico que houve apontamento de que as drogas utilizadas pelo SUS já estão sendo estudas há mais de dez anos garantindo eficácia e segurança e, por consequência, legitimidade no gasto do dinheiro público. O laudo elaborado nos autos também indica a falta de dados que comprovem a superioridade terapêutica da Teriparatida em relação à tecnologia oferecida pelo SUS, sendo que a equação custo/efetividade não é favorável. Ainda corroborando a conclusão do perito, a secretaria do juízo protocolou pedido de expedição de nota técnica no sistema NatJus e esta também não foi favorável, como se vê de Id nº 1372327852. (…) Com efeito, além dos pareceres desfavoráveis emitidos pelo NATJUS (fls. 240/259 dos autos integrais), há a manifestação do laudo pericial judicial de fls. 91/93 de que, primeiramente, “Estudos não comprovaram a superioridade da teriparatida em relação aos bifosfonatos [fornecidos pelo SUS] para pacientes sem tratamento. Teriparatida não tem boa relação de custo / efetividade.” (item 8). Desse modo, embora o parecer conclusivo na perícia judicial seja pelo fornecimento do medicamento por falha do tratamento medicamentoso padronizado pelo poder público, entendo que a conclusão pela não superioridade e pela equivalência dos medicamentos analisados impossibilita a desconsideração dos pareceres técnicos emitidos pelo NATJUS, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 5- Prequestionamento: Não há necessidade de enfrentamento do juízo de todas as questões levantadas. As razões de convencimento constam da sentença e do presente voto. 6-Sentença mantida. Recurso não provido. 7-Honorários advocatícios pelo recorrente vencido em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, em 10% sobre o valor atualizado da causa – art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. (Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça). ACÓRDÃO A Turma nega provimento ao recurso da parte autora, nos termos do presente voto. Uberlândia, data da sessão. ALEXANDRE HENRY ALVES Relator da Turma Recursal de Uberlândia-MG (documento assinado eletronicamente).”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 6º, caput, 196, 200, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



   “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem– quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde– demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.404.743 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 20.09.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.250.997-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 8.7.2020).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente